Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-16.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001526-16.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOSÉ SOUZA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REVOC 100MG. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E INCAPACIDADE FINANCEIRA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS CUMULATIVOS ATENDIDOS. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Revoc 100mg ao paciente José Souza Costa, por meio da rede pública de saúde (SUS) ou, em sua falta, pela aquisição no mercado privado às custas do Estado e do Município de Cáceres/MT.
O agravante alega que o medicamento não está incorporado ao SUS e não possui eficácia comprovada para o tratamento da doença da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Revoc 100mg), levando em consideração a necessidade do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O medicamento Revoc 100mg possui registro na ANVISA, cumprindo o requisito de legalidade para fornecimento, ainda que não esteja incluído na RENAME. A parte agravada demonstrou sua hipossuficiência econômica e a necessidade comprovada do uso do medicamento, conforme laudos médicos, que indicam que outros tratamentos fornecidos pelo SUS foram ineficazes.
O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196), e o fornecimento de medicamentos pode ser determinado judicialmente quando há comprovação da necessidade, da ineficácia de tratamentos alternativos fornecidos pelo SUS, e da incapacidade financeira do paciente, conforme entendimento do STJ no Tema 106.
A manutenção da decisão que deferiu o fornecimento do medicamento é necessária para assegurar a proteção ao direito à saúde do paciente, sendo cabível a nova avaliação médica trimestral para verificar a necessidade de continuidade do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é cabível quando o paciente comprova a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira e o registro do medicamento na ANVISA, em conformidade com o Tema 106 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 109, I; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001526-16.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE SOUZA COSTA - CPF: 452.523.001-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024